Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730395-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARITAS BRASILEIRA AGRAVADO: LAZOLI EXCELENCIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caritas Brasileira contra decisão saneadora proferida em ação de cobrança, proposta por Lazoli Excelência em Viagens e Turismo Ltda - ME, em que o MM. Juiz a quo, dentre outras providências, afastou a pretensão da parte autora de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como determinou a “distribuição estática do ônus da prova, cabendo à autora a prova do fato constitutivo de ser direito, ou seja: a prova da ocorrência de conduta da ré, do dano, do nexo causal e da culpa da ré. À ré da demanda principal, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como a prova da existência de conduta, dano, nexo causal e culpa da parte ré do chamamento ao processo.” (ID 101421274 – autos de origem) Em suas razões recursais, a agravante narra que a agravada ajuizou ação de cobrança em seu desfavor, sob o argumento de que firmou contrato para intermediação de compras de passagens aéreas, com vigência de dois anos, e que, no decorrer da relação, a agravante passou também a intermediar a locação de veículo. Salienta que a agravada demanda a cobrança das faturas de no 2722 e 2721, relacionadas a supostas avarias por mau uso do veículo (calço hidráulico, no valor de R$ 44.598, e excesso de quilometragem, no valor de R$ 39.700, 97). Relata que, em sua contestação, afirmou que: o veículo fora usado somente em estradas asfaltadas e vicinais de terra, sem que houvesse mau uso e que subitamente o veículo parou de funcionar; acionou o guincho da locadora que retirou o veículo e não constatou qualquer indício de calço hidráulico ou de submersão em agua dentro da cabine; o veículo foi substituído por outro da mesma locadora; teve o seu direito de defesa cerceado, já que não foi notificada do laudo da avaria, foi impedida de vistoriar o bem, não foi autorizada a solucionar a avaria em questão, não recebeu três orçamentos; o veículo em questão foi vendido pela então proprietária, a locadora MOVIDA, que não integra o presente processo, a uma quarta pessoa, que se desconhece. Consigna ser improcedente a cobrança do suposto calço hidráulico. Destaca que a agravada não se desincumbiu de provar a culpa exclusiva da motorista indicada, que sequer foi incluída como litisconsorte passiva necessária. Menciona que a agravada fundamentou a cobrança, equivocadamente, na diferença entre o valor de venda do veículo e o seu valor comercial sem a suposta avaria, uma vez que, mesmo que a perícia aponte causa externa para o suposto calço hidráulico, em pesquisa rápida na internet é possível constatar que o valor da troca do motor (R$ 8.500,00) é muito inferior ao que está sendo cobrado (R$ 44.598,21). Impugna os documentos juntados pela autora ao ID 72440693 (informação técnica da concessionária bali a pedido da MOVIDA), assim como a fatura no 2722. Afirma ser notória a existência da relação de consumo estabelecida entre as partes, o que confere ao julgador a possibilidade de aplicar a regra da inversão do ônus da prova, como técnica de julgamento (art. 6o, VIII do CDC). Isso porque, como explana, atua como destinatária final dos serviços da autora, enquanto esta atua como fornecedora de serviços de intermediação, conforme o disposto no artigo 710 do Código Civil. Frisa, ademais, que a autora fez a locação em nome próprio, como consta da petição inicial. Entende encontrar-se vulnerável tecnicamente, não lhe cabendo apresentar o veículo para a perícia do juízo, então de propriedade uma terceira pessoa (MOVIDA) que o vendeu para uma quarta pessoa (desconhecida) que trafega normalmente com ele. Além disso, diz não haver qualquer prova de que o veículo tenha tido calço hidráulico e que houve o seu conserto. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação comercial havida entre as partes, bem como para que seja determinada a inversão do ônus da prova, em face de sua vulnerabilidade técnica. Preparo aos IDs 29215089 e 29215090. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre pontuar que, a despeito das diversas teses de defesa trazidas pela recorrente, voltadas à improcedência do pedido autoral e à inadequação do valor cobrado, certo é que estas guardam pertinência ao julgamento de mérito da ação originária. Tanto que não foram objeto de apreciação pela decisão saneadora, ora impugnada. Desse modo, descabida a sua análise neste grau recursal, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse panorama, como a cognição do grau recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como relatado, defende a agravante a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e pugna pela inversão do ônus da prova com base no referido regramento. Como cediço, a legislação pertinente consagrou a teoria finalista, segundo a qual será considerado consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utilizar o produto ou serviço como destinatário final (Código de Defesa do Consumidor, artigo 2o). In casu, a agravante não pode ser alçada ao status de consumidora. De acordo com o seu Estatuto (ID 76579657 – p. 1), a agravante se qualifica como organismo da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, sendo uma associação civil de âmbito nacional, e caráter beneficente e filantrópico, tendo por objetivos, verbis: I. promover atividades e finalidades de relevância pública e social; II. realizar e articular ações de assistência social, cultural, educação de base e promoção da solidariedade a famílias e pessoas empobrecidas, em especial crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas em situação de rua e outros que se encontrem em situações de risco, nas áreas rural e urbana, para que vigorem a justiça social, a fraternidade humana e a caridade cristã; III. atuar na prevenção, no socorro imediato e na reabilitação de grupos sociais e comunidades em situações de emergência natural e social; IV. realizar ações solidárias de geração de trabalho e renda e de preservação ao meio ambiente; V. investigar, estudar, analisar e desenvolver estratégias de combate à miséria e à pobreza; VI. formar e capacitar agentes para a ação social e o exercício da cidadania; VII. defender e promover os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana; VIII. elaborar e publicar livros, revistas, boletins, periódicos e subsídios de interesse da entidade, IX. assessorar e dar assistência técnica e extensão rural a agricultores familiares, pequenos agricultores, assentados de reforma agrária, extrativistas, pescadores, povos indígenas, remanescentes de quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Afere-se dos contratos administrativos sob o ID 72440676 – p. 1 e ID 72440686, que os serviços contratados pela agravante foram utilizados para incremento das suas atividades. Veja-se que no primeiro contrato firmado, o objeto consiste no “fornecimento de passagens aéreas e/ou terrestres no território nacional”. Ainda segundo referido contrato, tais serviços são destinados aos “participantes do TERMO DE FOMENTO No 0015/2017 – PROJETO REDES DE COOPERAÇÃO MTb/SENAES – CONVÊNIO N.o 852.905/2017 e em eventos conforme prevê o Plano de Trabalho do referido Convênio do MTb/SENAES”. Quanto ao segundo contrato, o objeto consiste na “locação de veículos nas cidades de Paulo Afonso, Salvador, Jequié, Caeté, na Bahia; Teresina/Piauí; São Luiz/Maranhão; João Pessoa/Paraíba e Juazeiro do Norte/Ceará”, destinados aos “participantes das atividades do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA N. 16.972 – PROJETO NOSSA FEIRA, conforme prevê o Plano de Trabalho do referido Convênio com a FBB.” Desse modo, não figura a agravante como destinatária final dos serviços contratados. Oportuno realçar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela mitigação da teoria finalista, de modo que seja possível a aplicação do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não seja destinatária final do produto ou serviço. Nesse caso, imprescindível que exista situação de vulnerabilidade por parte de quem está contratando. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489, §1o, II, III, IV, VI, 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Em situações excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1895674/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021, grifo nosso) No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. Consoante orientação do c. STJ, há mitigação da teoria finalista insculpida no art. 2o do CDC para permitir que a pessoa jurídica que se encontre em situação de vulnerabilidade, seja técnica, econômica ou jurídica, seja considerada consumidor. 2. A empresa de telefonia, qualidade de fornecedora, reponde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ainda que haja cláusula de fidelização, não há multa pela rescisão contratual quando evidenciado que o contrato foi celebrado mediante fraude. 4. A fraude perpetrada na contratação constituiu fortuito interno e, em razão da atividade de risco desenvolvida, a empresa de telefonia responde objetivamente pelas disfunções ocorridas, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1369160, 07159466920188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELEFONIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTALAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação da teoria finalista e a ampliação do conceito de consumidor, na hipótese em que se evidencie a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da parte em relação ao fornecedor, mesmo que não seja destinatária final do produto ou serviço. 2. Como a prestadora do serviço dispõe de registros, relatórios e informações técnicas acerca do contrato, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6.o, inciso VIII, da Lei n.o 8.078/1990. 3. Ausente a comprovação de regular contratação e prestação de serviços de telefonia, tendo em vista que a instalação não foi concretizada e os serviços não foram disponibilizados efetivamente, declara-se a inexistência dos débitos questionados nos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a intensidade e a repercussão do dano. Com isso, o valor fixado para a reparação não deve subestimar a lesão ao direito da personalidade, ao mesmo tempo em que não deve promover enriquecimento ilícito da vítima. 6. Recursos da parte autora e da parte ré conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1343835, 07150878220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Entretanto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, qualquer situação de vulnerabilidade apta a ensejar a aplicação da mencionada legislação, porquanto não demonstrado desconhecimento específico sobre os serviços contratados. Por fim, embora a agravante sustente a sua vulnerabilidade técnica na impossibilidade de apresentação do veículo para a realização da perícia judicial, em vista de sua alienação pela proprietária (MOVIDA), que não integra o feito, não se extrai da decisão agravada qualquer determinação nesse sentido. Quanto à prova pericial, denota-se, apenas, que esta foi deferida nos termos em que postulada pela agravante. Nesse panorama, descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova disposta em seu artigo 6o, inciso VIII. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora